Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-33.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-33.2024.8.14.0072

APELANTE: ROBERSON AMARAL DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PREEXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO ATUAL, LEGÍTIMA E JURIDICAMENTE EXIGÍVEL. SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

2. Sustenta a Defesa a ausência de dolo específico do crime de roubo, alegando que o acusado teria agido apenas com a finalidade de cobrar suposta dívida pretérita decorrente de negociação envolvendo aparelho de som, requerendo, assim, a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegada dívida preexistente entre as partes afasta o dolo do crime de roubo; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada relação obrigacional entre as partes não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

5. Restou demonstrado que houve negociação anterior envolvendo aparelho de som, o qual permaneceu na posse do acusado por alguns meses, sendo posteriormente devolvido à vítima diante da impossibilidade de pagamento.

6. Em razão do período em que o bem permaneceu sob a posse do réu, as partes ajustaram entre si a recomposição dos efeitos econômicos da negociação, tendo sido restituída ao acusado a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente a aproximadamente metade do valor inicialmente pago, evidenciando composição consensual e encerramento da relação negocial anteriormente existente.

7. A própria vítima afirmou, em audiência, que acreditava que a situação já se encontrava resolvida, não sabendo explicar o motivo pelo qual o acusado compareceu à sua residência cobrando suposta dívida.

8. Ausente pretensão atual, legítima e juridicamente exigível, inviável a incidência do art. 345 do Código Penal, por ausência de elemento estrutural indispensável ao delito de exercício arbitrário das próprias razões.

9. A dinâmica dos fatos demonstra que o apelante, durante a madrugada, por volta das 04h00, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e proferindo ameaça de morte, subtraiu a motocicleta da vítima, retirando-a de sua esfera de disponibilidade.

10. As circunstâncias fáticas evidenciam, de forma inequívoca, a configuração do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

11. A grave ameaça exercida mediante arma de fogo, em contexto de invasão domiciliar no período noturno, revela situação absolutamente incompatível com a tese defensiva de mera satisfação de pretensão própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões exige demonstração concreta de pretensão atual, legítima e juridicamente exigível perseguida pelo agente.

2.

A existência pretérita de relação negocial posteriormente ajustada entre as partes, com devolução parcial de valores e encerramento consensual da controvérsia, afasta a configuração de pretensão apta a justificar o exercício arbitrário das próprias razões.

3.

Configura o crime de roubo majorado a subtração de bem mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, especialmente quando praticada em contexto de intimidação direta da vítima durante o período noturno.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, §2º-A, inciso I, e 345.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal nº 0008859-27.2023.8.13.0433, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, julgado em 12/02/2026; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1503292-45.2022.8.26.0228, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 17/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela douta Defesa em favor de ROBERSON AMARAL DA CRUZ, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena total de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 05/01/2023, o acusado teria se dirigido à residência da vítima Reginaldo Feitosa Silva, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo tipo espingarda calibre 28 e proferindo ameaças de morte, subtraiu a motocicleta Yamaha/XTZ 250 Lander pertencente ao ofendido.

Narra, ainda, a exordial acusatória, que, após diligências policiais, foram localizados na residência do acusado 04 (quatro) cartuchos calibre 28, sendo 03 (três) intactos e 01 (um) deflagrado, além da motocicleta subtraída da vítima.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com fundamento nos elementos informativos coligidos aos autos, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão parcial do acusado e pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Irresignada, a douta Defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a ausência de provas quanto ao dolo específico do crime de roubo, alegando que o acusado teria agido apenas com a finalidade de cobrar dívida pretérita decorrente de negociação envolvendo aparelho de som.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, ao argumento de inexistência de animus furandi, sustentando que a motocicleta teria sido utilizada apenas como meio de garantia de pagamento de suposta dívida preexistente entre as partes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço o RECURSO

MÉRITO

Do ponto controvertido: alegada existência de dívida e ausência de dolo de roubo

A tese defensiva de inexistência de dolo de roubo, fundada na alegação de que o apelante teria atuado com a finalidade de cobrar suposta dívida preexistente, não merece acolhimento.

Isso porque a alegada relação obrigacional entre as partes não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

Ao revés, o que se extrai do acervo probatório é que houve, em momento anterior, negociação envolvendo bem móvel (aparelho de som), o qual permaneceu na posse do acusado por alguns meses, até que, diante da impossibilidade de pagamento, foi posteriormente devolvido à vítima.

Nesse contexto, verifica-se que, em razão do período em que o bem permaneceu sob a posse do réu, as partes ajustaram entre si a recomposição dos efeitos econômicos da negociação, tendo sido restituída àquele a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente a aproximadamente metade do valor inicialmente pago, o que evidencia composição consensual e encerramento da relação negocial então existente

Vale salientar que em audiência, quando questionada pelo digno Ministério Público, a vítima não soube explicar o que levou o acusado a apoderar- se de sua moto, visto que, em suas palavras, estavam acertados (
ID 143607848
).

Tais elementos demonstram, com segurança, que eventual vínculo obrigacional pretérito foi objeto de ajuste recíproco entre as partes, não subsistindo controvérsia atual, líquida e exigível que pudesse justificar qualquer atuação de cobrança por iniciativa própria do apelante.

Diante do exposto, não se vislumbra a existência de pretensão atual, legítima e juridicamente exigível que pudesse justificar a prática de fazer justiça com as próprias mãos, a fim de satisfazer interesse próprio. Ausente, portanto, elemento estrutural indispensável do tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, resta inviável a subsunção da conduta ao crime.

Da impossibilidade de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões

A tese defensiva de desclassificação do crime de roubo para o delito previsto no art. 345 do Código Penal não merece acolhimento.

Com efeito, a narrativa de suposta cobrança de dívida não encontra suporte no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo penal imputado.

Ainda que se sustente a existência de anterior relação entre as partes, não se verifica a presença de pretensão juridicamente exigível apta a caracterizar o especial fim de agir exigido pelo art. 345 do Código Penal.

Superada essa questão, verifica-se que a dinâmica fática descrita nos autos é absolutamente incompatível com a tese defensiva.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante adentrou a residência da vítima no período noturno,
por volta das 04h00
da madrugada, e,
mediante grave ameaça
exercida com o emprego de
arma de fogo
, proferindo inclusive
ameaça de morte
, subtraiu a motocicleta da vítima,
retirando-a de sua esfera de disponibilidade
.

Tais circunstâncias evidenciam a presença dos elementos configuradores do crime de roubo, notadamente a subtração de coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça.

A grave ameaça, no caso, não se apresenta de forma abstrata ou presumida, mas concretamente demonstrada pelo uso de arma de fogo e pela intimidação direta da vítima em seu próprio domicílio, em horário noturno, circunstância que potencializa o poder de coerção e elimina qualquer possibilidade de resistência.

Assim, resta configurado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), sendo de rigor a manutenção integral da sentença condenatória proferida pelo juízo a quo.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DO PATRIMÔNIO. ERRO DE TIPO PERMISSIVO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação criminal interposto pelo contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, indeferidos benefícios substitutivos ou suspensivos, assegurado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade do processo pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) verificar a existência de atipicidade da conduta em razão de legítima defesa putativa do patrimônio e consequente caracterização de erro de tipo permissivo; (iii) verificar a ocorrência de erro de proibição; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; e (v) examinar eventual ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento. III. Razões de decidir 3. A oferta do Acordo de Não Persecução Penal constitui prerrogativa do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo do acusado, sendo legítima a recusa quando devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais, especialmente diante da habitualidade delitiva e maus antecedentes, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal. 4. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sendo incontroverso que o réu efetuou disparos de arma de fog o em via pública, não se configurando qualquer excludente de ilicitude, pois inexistente agressão injusta, atual ou iminente ao patrimônio, bem como ausentes necessidade e proporcionalidade no meio empregado. 5. Não se verifica a caracterização do erro de proibição quando demonstrada a potencial consciência da ilicitude da conduta, evidenciada pelo contexto fático e pelo próprio agir do réu. 6.
Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o crime tipificado no artigo 345 do Código Penal, pois não há prova idônea da pretensão legítima perseguida pelo agente que faz justiça pelas próprias mãos.
7. Na dosimetria, inexiste aplicação da agravante da reincidência, tendo os maus antecedentes sido valorados uma única vez na fixação da pena-base, não havendo bis in idem, sendo correto o regime inicial semiaberto diante da não primariedade do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A recusa fundamentada do Ministério Público à oferta do Acordo de Não Persecução Penal não gera nulidade do processo, por se tratar de prerrogativa institucional, inexistindo direito subjetivo do acusado. 2. O disparo de arma de fogo em via pública, sem situação de agressão injusta, atual ou iminente, não se ampara em legítima defesa putativa do patrimônio, nem em erro de tipo permissivo ou erro de proibição. 3. É inviável a desclassificação do crime de disparo de arma de fogo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando inexistente demonstração de pretensão legítima. 4. Inexiste bis in idem quando os maus antecedentes são considerados uma única vez, exclusivamente para a fixação da pena-base, sem reiteração em fases posteriores da dosimetria. 5. A fixação do regime inicial semiaberto, quando fundada na condição de não primariedade do réu, nos termos do art. 33 do Código Penal, não configura duplicidade de valoração em relação aos antecedentes." Dispositivos relevante (TJ-MG - Apelação Criminal: 00088592720238130433, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 12/02/2026, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2026)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida anulação do feito desde a audiência magna, com renovação do procedimento previsto no art. 226 do CPP; pleito de mérito visando à absolvição por fragilidade da prova, e, subsidiariamente, o tolhimento da majorante por emprego de arma em favor da ré PRISCILA, além da concessão da liberdade provisória. Inviabilidade, com rejeição, ainda, do tópico preliminar. 1-. Preliminar. Reconhecimento das rés em juízo. Anulação por alegada ofensa ao art. 226, II, do CPP. Tese inviável. Procedimento sem rigor formal que, ademais, apenas atesta o primeiro, ocorrido assertivamente na fase policial, depois da atuação em flagrante das rés. Alinhamento prescindível, além de desnecessário no presente caso. Prejuízo concreto não evidenciado. Art. 563 do CPP. Princípio do "pas de nullité sans grief". Preliminar afastada. 2-. Mérito. Provas. Materialidade e autoria provadas. Base documental que comprova a existência dos fatos delitivos. Autoria certa. Relatos da vítima que coonestam a imputação na integralidade. Amparo em dois testemunhos policiais, de presumida idoneidade. Versão de autodefesa das rés, autuadas em flagrante, que sugere mera cobrança por programa sexual.
Inviabilidade da pretendida desclassificação
.
Exercício arbitrário das próprias razões
. Pagamento por eventual programa, cuja realização sequer ocorreu, constituiria simples obrigação natural, insuscetível de ser havida por meios legais.
O uso de meios violentos e a exigência, ainda, de senhas bancárias, ponto que demonstrou a extorsão, afasta a possibilidade de tipificação diversa.
Mantida, pois, a condenação em sua integralidade. 3-. Dosimetria. Causa de aumento por emprego de arma branca. Ainda que apenas uma das rés dispusesse de um canivete usado para ameaçar a vítima, apreendido e periciado, no consórcio volitivo, há adesão mútua, recíproca, de vontades de uma à de outra, inclusive quanto ao modo de execução, pautado na superioridade numérica e emprego de arma branca para subjugar o alvo. – Recurso em liberdade. Sentença de mérito que confirma a "culpa" das acusadas por crimes cruentos, praticados com uso de arma, e uma delas ostentando maus antecedentes, bem se viram presentes as razões da segregação provisória, reforçadas à conta de sua condenação. Matéria própria ao uso de "habeas corpus", não impetrado. Pleitos subsidiários afastados. Negado provimento. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1503292-45.2022.8.26.0228 São Paulo, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 17/08/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Rejeita-se, igualmente, o pedido de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que não restou demonstrada a existência de pretensão legítima, atual e juridicamente exigível apta a justificar eventual atuação do apelante na busca de satisfação de direito próprio.

Ao contrário, o acervo probatório evidencia que eventual relação negocial anteriormente existente entre as partes foi objeto de ajuste recíproco, inclusive com devolução parcial dos valores pagos, não subsistindo dívida preexistente apta a amparar a tese defensiva.

Nessa perspectiva, verifica-se que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao delito de roubo majorado, haja vista que a motocicleta foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, durante a madrugada, ocasião em que o agente ainda proferiu ameaça de morte, circunstâncias incompatíveis com o tipo penal previsto no art. 345 do Código Penal.

Mantém-se, por conseguinte, a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como as penas fixada, o regime inicial estabelecido e os demais consectários da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026